Tribunal: TJBA
Processo: 0525260-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525260-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSIA NUNES ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES

APELADO: ADMINISTRADORA EDUCACIONAL SANTOS EIRELI

Advogado(s)
:
CARLA ANDREA BRITO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0525260-82.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CASSIA NUNES ALVES BARRETO
e como Apelada
ADMINISTRADORA EDUCACIONAL SANTOS EIRELI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora